Tribunal: TJSP
Processo: 1001135-57.2017.8.26.0156
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001135-57.2017.8.26.0156/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravada MARIA CELESTE
JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001135-57.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 41099
2
VOTO No: 41099
AINT.No: 1001135-57.2017.8.26.0156/50000
COMARCA: Cruzeiro 2a VC
AGTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
AGDO. : MARIA CELESTE JUNQUEIRA (JUST GRAT)
RECURSO Apelação Manifesta improcedência, que permite ao
relator negar provimento desde logo Inteligência do disposto no
art. 932 do Cód. de Proc. Civil Caso, ademais, em que a
interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao
conhecimento do colegiado Decisão que negou provimento à
apelação mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à
apelação tirada de r. sentença que julgou procedente ação dita “declaratória de inexistência
de débito c/c danos morais...” na qual se discute cobrança por diferenças de consumo e
protesto de dívida para condenar a concessionária requerida a pagar em favor da autora
indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) em razão dos danos morais sofridos.
Sustenta a agravante (requerida) que não era dado ao relator decidir
monocraticamente com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua clareza
meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso que for
contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c)
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o próprio
mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”, como pensa o
agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de
improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não existiu e
não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao julgamento do
órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a ed., pág. 815, nota no
6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie, inclusive, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001135-57.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 41099
3
mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a T., Ag. 142.320-DF;
RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág.
754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou claro
que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível mesmo sem
estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na verdade, tem-se aí
três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito recursal monocraticamente.
Pode ser caracterizado como manifestamente improcedente o recurso em que a parte
inconformada evidentemente não tem razão acerca das teses que são de fácil
compreensão jurídica e que não envolvem maior complexidade argumentativa” (REsp
819.562, IDEM, ibidem), exatamente a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este caso
concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a decisão ser
submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode queixar.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Cláudia Longobardi Campana que julgou procedente ação
dita “declaratória de inexistência de débito c/c danos morais...” na qual se discute
cobrança por diferenças de consumo e protesto de dívida; não houve condenação à
repetição em dobro, ao pagamento de indenização por dano moral nem à obrigação
de prestar informações na forma requerida.
Sustenta a apelante ré que não praticou nenhuma
irregularidade, sendo legalmente previsto o seu procedimento, uma vez que foi
constatada fraude, registrada em “Termo de Ocorrência de Irregularidade” (TOI);
impugnou, por fim, o cabimento e o valor da indenização pelos danos morais.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O recurso pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Com efeito, apreende-se da documentação existente nos autos
que houve tão somente procedimento unilateral, com alegada lavratura de um “termo
de ocorrência de irregularidade” e a quem nem mesmo se ofereceu, na época, perícia
técnica por ente independente legalmente prevista.
Teve a apelante, por outro lado, ocasião de, sob amplo
contraditório, demonstrar, com perícia no medidor, a imputada fraude.
Disso não cuidou, todavia.
Ora, era seu o ônus da preservação do medidor e colocação à
disposição do Poder Judiciário via de perito nomeado - tanto mais que não cuidou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001135-57.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 41099
4
oportunamente, de dar ensejo àqueloutra “perícia técnica, a ser realizada por terceiro
legalmente habilitado” (inciso II do art. 72 da Resol. no 456/00 da ANEEL); não se
ignora, porque também está nesse mesmo dispositivo, devesse o consumidor
“requerer”: menos certo não é, todavia, que dada a gravidade da acusação, teria ela
própria demonstrado boa-fé se a tivesse levado a cabo.
Abstraída, todavia, tal consideração, a verdade é que se
descurou, até, de dever seu no mesmo sentido, particularmente ante o disposto no
inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil, em tendo alegado fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito alegado na petição inicial.
Registre-se, de outra sorte, que este caso concreto é daqueles
típicos de inversão do ônus da prova, ante o disposto no inciso VIII do art. 6o do
CDC, sem contar que, em tendo a autora negado a fraude, e não se lhe podendo exigir
prova negativa, era da concessionária o encargo probatório.
Confira-se: “PROVA - Ônus - Prestação de serviços - Energia
elétrica - Usuário que repele a fraude no medidor de energia elétrica não se dá
demonstrar fato negativo - Não importa a condição na demanda, o ônus da respectiva
prova toca a quem a afirmou e com base nela elaborou cálculo de débito, a
concessionária - Aplicabilidade do artigo 333, II, do Código de Processo Civil -
Recurso improvido (Agravo de Instrumento n. 1.020.034-0/2 - São Paulo - 28a
Câmara Direito Privado - Relator: Celso Pimentel - 14.03.06 - V. U. - Voto n.
11.701)”.
Já se decidiu anteriormente: “PROVA - Ação declaratória de
inexistência de débito - Fornecimento de energia elétrica - Dívida apontada pela
concessionária ré com fundamento em suposta fraude do relógio medidor de
consumo instalado no imóvel do autor - Perícia - Inversão do ônus da prova que
constitui regra de julgamento - Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC - Impossibilidade
de produção da perícia em razão da substituição pela própria Companhia de força e
luz, do aparelho supostamente adulterado - Ré que deve arcar com as conseqüências
processuais decorrentes da não realização das provas tidas como necessárias para o
julgamento da questão controvertida nos autos principais - Fraude não comprovada
- Inexigibilidade do débito apontado pela ré com fundamento em exame realizado de
maneira unilateral, sem o crivo do contraditório - Ação julgada parcialmente
procedente em 1a Instância - Recurso provido, para decretar a integral procedência
da ação, condenando-se a ré no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios (Apelação com Revisão n. 915.171-0/4 - Birigui - 32a Câmara de Direito
Privado - Relator: Ruy Coppola - 19.01.06 - V. U. - Voto n. 10.770).”.
Além disso, em que pese a insurgência da apelante, é patente o
dever de indenizar.
Isso porque, apesar de não ter havido corte do fornecimento, os
transtornos causados à autora são evidentes e extrapolaram o mero dissabor
cotidiano, uma vez que ante a situação apresentada e a negativa da apelante, a
apelada foi obrigada a ingressar com pedido administrativo junto à concessionária,
posteriormente junto à ANEEL, além de ter ingressado com duas ações judiciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001135-57.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 41099
5
tanto mais já contando ela com alguma idade.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só, “ipso
facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano
moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”). Verificado
o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da
prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja responsabilidade
civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ 01.09.1997 p. 40838).
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que
se evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda,
para que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que
se chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente
de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o infrator,
pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) por
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de
oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja um bem estar psíquico
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e circunstâncias,
tem-se por adequada a indenização de R$-5.000,00 (cinco mil reais), quantia que
representa montante adequado e suficiente como justo lenitivo, sem excesso nem
aviltamento, além de compatível com precedentes desta C. Câmara.
Daí porque se concluir que, realmente, era mesmo caso de
procedência da ação.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; sem majoração dos honorários
advocatícios, em razão de terem sido fixados no patamar máximo (20% do valor da
causa).
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil,
desde logo SE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO, que é manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001135-57.2017.8.26.0156/50000 -Voto no 41099
6
improcedente”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator